Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718387-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO GOMES FELIX AGRAVADO: A+ SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por FABIANO GOMES FELIX, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução n° 0701855-18-24.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que renda familiar do autor - documentos IDs 229574481 e 229574482- , infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). Sem prejuízo, cumpra o embargante a Decisão ID 227085810 na sua integralidade. Pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID 71635277), o agravante alega que passa por dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Aduz que o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem baseou-se em elementos genéricos, como a renda familiar que ultrapassa o teto de 5 salários-mínimos, todavia, deixou de considerar o agravante se encontra em situação de superendividamento. Afirma que possui renda variável, mas com mais de R$ 6.000,00 comprometidos mensalmente com obrigações fixas, enquanto sua esposa também tem cerca de 75% da renda comprometida. Registra, ainda, que a jurisprudência tem reconhecido o direito à gratuidade mesmo em situações em que a renda ultrapassa o patamar de 5 salários-mínimos, quando há evidente comprometimento da renda e ausência de capacidade contributiva real. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, seja dado provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça integral. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Aduz o agravante que o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem baseou-se em elementos genéricos, como a renda familiar que ultrapassa o teto de 5 salários-mínimos, todavia, deixou de considerar o agravante se encontra em situação de superendividamento. Afirma que possui renda variável, mas com mais de R$ 6.000,00 comprometidos mensalmente com obrigações fixas, enquanto sua esposa também tem cerca de 75% da renda comprometida. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Tenho entendimento, aliás, de que para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB,8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). (g.n.) No caso, os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Analisando o contracheque do agravante constata-se que ele percebe uma remuneração bruta no valor de R$ 12.638,03 (doze mil seiscentos e trinta e oito reais e três centavos) e líquida de R$ 6.516,53 (seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), incluindo desconto por empréstimo no valor de R$ 1.983,66 e R$ 553,02 (ID 229574477 dos autos de origem). Ou seja, acima do teto estabelecido pela resolução acima referida, de 5 salários-mínimos. Também não restou demonstrado nos autos outros fatos ou condições, além dos empréstimos consignados, que possam comprometer rigorosamente a situação financeira do agravante. Assim, cumpre registrar que as alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas não são capazes de afastar a capacidade financeira do agravante para custear as despesas processuais, pois os descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Na espécie, é evidente que o agravante aufere rendimento superior à média nacional e detém um patrimônio muito superior à maioria dos brasileiros, que sobrevivem com apenas um salário-mínimo. Dessa forma, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, mantendo na íntegra a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator